Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735921-41.2022.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA IMPETRANTE: DANIELA CASTRO LEAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Paranoá/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar de seu estado de saúde. Paciente incurso, em tese, no delito de associação criminosa (processo n. 0702068-17.2022.8.07.0008). Informou a impetrante (Dra. Daniela Castro Leal) que, no dia 1o-junho-2022, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Sustentou que não há provas de que o paciente integre organização criminosa. Além disso, o paciente encontra-se extremamente debilitado, com sua mobilidade física prejudicada, em razão de locomover-se por meio de cadeira de rodas, bem como porque usa sonda vesical e fraldas, de modo que necessidade de cuidados em tempo integral. Relatou que o paciente tem quadros de infecção urinária recorrentes e necessita sempre de atendimento médico de urgência para que o quadro não evolua para uma infecção generalizada. Afirmou que, por estar em ambiente prisional, o paciente de pronto adquiriu infecção urinária e necessitou de 11 (onze) dias de internação. Consignou que, segundo relatório do HRAN, o paciente precisa de acompanhamento de equipe médica multidisciplinar, em razão de seu quadro social frágil. Necessita ainda de pomada para a passagem da sonda vesical, que não está sendo fornecida no sistema prisional. Afirmou que o paciente está tendo seu quadro clínico agravado, dia após dia, e necessita de prisão domiciliar, pois, diante de sua atual condição de saúde, o risco de contrair infecções no ambiente prisional é altíssimo, em razão das condições precárias, da superlotação, das dificuldades do paciente de realizar sua própria higiene íntima - por ser paraplégico, extremamente debilitado, com saúde fragilizada e quadro de infecções recorrentes. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda que com monitoração eletrônica, nos termos do artigo 318, inciso II, c/c artigo 319, inciso IX, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. Consigne-se que embora haja registro de quatro impetrações vinculadas ao presente “writ” (certidão de ID 40639578), os “habeas corpus” anteriormente impetrados (HBC 0719545-77.2022.8.07.0000, HBC 0725808-28.2022.8.07.0000 HBC e HBC0701835-10.2022.8.07.9000) não tinham como paciente CARLOS ALBERTO SOARES PEREIRA, mas outros indivíduos indicados como membros da mesma associação criminosa. Pois bem. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente, cópias: do inquérito policial, da decisão que decretou a prisão temporária, da decisão do Juízo de origem que converteu a prisão temporária em preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal (inclusive do inquérito policial, da decisão que decretou a prisão temporária, da decisão do Juízo de origem que converteu a prisão temporária em preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária), sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 24 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator